Tribunal: TJMT
Processo: 1028566-69.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028566-69.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERWERTON CARVALHO DE BARROS JUNIOR - CPF: 052.659.421-73 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS INEXISTENTES - COMUNICAÇÃO EXTRAPROCESSUAL INDEMONSTRADA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais.

II - É ônus do autor demonstrar as incursões extras-processuais realizadas por prepostos da requerida.

III - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HERWETON CARVALHO DE BARROS JUNIOR contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, de n. 1028566-69.2019, proposta em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a seguradora ao pagamento do quantum de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de indenização, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do sinistro (27/05/2019) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante insiste que a conduta ilícita da seguradora de não receber o protocolo de seu processo administrativo e ainda se negar a certificar a negativa, é o bastante para condená-la ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Alega a necessidade de intimação da seguradora a se abster de enviar prepostos à sua residência, de modo que, a comunicação entre eles se dê somente por meio da presente lide.

Aduz que os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação são irrisórios, assim, pugna para que sejam elevados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões aportaram aos autos no id. de n. 55064492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, o apelante insiste na condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, ante a negativa de recebimento do seu pedido administrativo.

Sem razão, contudo.

Isso porque, o abalo moral capaz de ensejar pena pecuniária a título de indenização é aquele que causa dor à personalidade do indivíduo, que atinja o seu íntimo de modo tal que o leve à angustia superior ao mero aborrecimento do cotidiano, o que não restou demonstrado nos autos.

É que, embora irregular, a alegada recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não demonstrou ter sido suficiente a ponto de atingir o direito de personalidade do requerente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial.
Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.
A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (N.U 1020467-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

O apelante segue afirmando a necessidade de intimação da seguradora para que a comunicação entre as partes se dê somente por meio do processo.

Mais uma vez, sem razão o apelante, pois, inexiste provas contundentes de que prepostos da requerida tenham a intenção de tomar medidas extraprocessuais que possam causar prejuízos ao apelante e/ou ao bom andamento processual.

Com efeito, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Partindo dessa premissa, temos que, deveria o apelante apresentar provas contundentes de que a apelada queira tomar atitudes contrárias à boa-fé processual.

Em outras palavras, o requerente/apelante deixou de trazer aos autos provas documentais de que prepostos da apelada estejam com a intenção de aliciá-lo a ponto de cercear o seu direito à cobertura do seguro obrigatório, ônus que lhe competia.

Desse modo, não há por onde prevalecer, a tese recursal aventada pelo autor.

Ademais, no ordenamento jurídico pátrio, inexiste qualquer vedação acerca dos litigantes procurarem pessoalmente a parte adversa para celebração de uma possível composição.

Continuando, o apelante aduz que a condenação em verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação é irrisória.

Narra que o médico perito
,
que realiza somente um ato, recebe em média o
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais), assim, pugna para que os honorários advocatícios sejam majorados.

Neste ponto, com razão o apelante.

Isso porque, para fixação dos honorários advocatícios deve-se levar em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. HONORARIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO PROCEDENTES. ART. 20, PAR. 4./CPC, REDAÇÃO DA LEI 8.952/1994. A VERBA HONORARIA FIXADA "CONSOANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ" (ART. 20, PAR. 4./CPC), POR DECORRER DE ATO DISCRICIONARIO DO MAGISTRADO, DEVE TRADUZIR-SE NUM
VALOR QUE NÃO FIRA A CHAMADA LOGICA DO RAZOAVEL
QUE, PELAS PECULIARIDADES DA ESPECIE, DEVE GUARDAR LEGITIMA CORRESPONDENCIA COM O VALOR DO BENEFICIO PATRIMONIAL DISCUTIDO, POIS EM NOME DA EQUIDADE NÃO SE PODE BARATEAR A SUCUMBENCIA, NEM ELEVA-LA A PATAMARES PINACULARES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp 147346/PR, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/1997, DJ 16/03/1998, p. 155)
(sem grifo no original)

Nesse contexto, em que pese a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT tratar de matéria de baixa complexidade, os honorários advocatícios, que foram inicialmente fixados em 10% sobre o valor da condenação, o que corresponde a R$ 472,50 (quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), se mostram irrisórios e, portanto, inadmissível.

Dessa forma, a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa e fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, parágrafo 8º, do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no AREsp 444.755/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 14/10/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO NCPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. (Ap 170495/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a sentença, majorar os honorários advocatícios para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020